Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731453-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Itaú Unibanco SA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo 0715761-94.2019), de indeferimento da pesquisa de ativos dos devedores por meio do sistema "Sniper". Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator